Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702757-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAR MAGELA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISMAR MAGELA SOARES, em face da r. decisão proferida pelo e. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 79518841 dos autos originais), na qual teria concedido nova oportunidade ao Banco executado para instruir e dar cumprimento adequado à Sentença e ao v. Acórdão transitado em julgado, objeto do cumprimento de sentença n. 0707261-85.2019.8.07.0018, sem aplicar-lhe a multa cominatória fixada em sentença e confirmada por esta Corte. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “1. Chamo o feito à ordem para esclarecer os pontos controvertidos quanto ao cumprimento da obrigação. O autor possui três contratos vigentes junto ao Banco requerido, quais sejam: CRED PESS PUBL (242) 7958001-7, BRBSERV (001) 2019041915-0 e BRBSERV(002) 2018013201-0. 2. Em que pese os argumentos do requerido, tanto a sentença quanto o acórdão são claros no sentido de que os descontos na conta do autor não podem ultrapassar 30% da remuneração percebida. Para isso, permitiu-se o alastramento da dívida, ou seja, o aumento do número de parcelas e, em razão disso, a aplicação das mesmas taxas de juros previstas no contrato original. Não há que se falar, como afirmado pelo Banco, em inadimplemento do autor pelo fato de o valor limite fixado (30%) não alcançar o valor devido. 3. Basta, assim, que o Banco limite a soma das parcelas devidas de cada contrato a 30% da remuneração do autor e, quanto ao remanescente, após aplicadas as taxas de juros contratualmente pactuadas, postergue o pagamento destas para o final do contrato, diluídas em parcelas que também não ultrapassem o percentual fixado. 4. Destaco que o Banco deve observar o comprometimento da renda do autor. Assim, não deve calcular 30% de cada parcela de cada contrato, e sim a soma das parcelas, que não pode ultrapassar o limite de 30% nos dos rendimentos do autor. Os descontos na forma como realizados, portanto, não correspondem à determinação imposta na sentença e no acórdão. 5. No prazo de 5 dias, adeque o Banco os descontos na conta do autor. Sugiro que some as parcelas dos contratos devidos e limite-as a 30% dos rendimentos brutos, tal como constou na sentença de ID no 54037285 e não modificado, nesta parte, pelo acórdão proferido em apelação. Feito, o Banco terá condições de apresentar o débito remanescente e diluí-lo em quantas parcelas forem necessárias para quitação dos contratos - também observando o limite de 30% da renda bruta, autorizada a aplicação de juros conforme o contrato inicial. 6. Não cumprida a determinação ou, apresentadas medidas que visam protelar o cumprimento da sentença, será iniciada a referida fase e aplicadas as sanções necessárias.” O agravante narra que “O juízo “a quo”, com toda a paciência do mundo, “desenha” para os advogados do banco como eles devem proceder com o cumprimento de sentença. Explica que a sentença e o acórdão são claros no sentido de que os descontos na conta do autor não podem ultrapassar 30% da remuneração recebida, bem como também não autorizam a aplicação de encargos moratórios, pois não há que se falar em inadimplência do autor.” Aduz também que “no item 5. da decisão, o juízo “a quo” deu mais um prazo de 05 dias, já é o 3o prazo, para que o Banco cumpra com os ditames da sentença e ainda não aplicou as multas impostas em sua própria sentença.” Sustenta ainda que o Banco, além de não estar cumprindo com a sentença imposta, ainda teria negativado indevidamente o nome do agravante, e mesmo assim, a multa pelo descumprimento da obrigação não teria sido aplicada pela instância de origem. Ao final requer “SEJA CUMPRIDO os ditames da sentença e APLICADA a multa pelo descumprimento do banco, que deverá ser calculada desde o trânsito em julgado deste processo, e aplicada por cada dia em que o nome do autor permanecer protestado/negativado pelo banco. Condene o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo protesto/negativação indevido no nome do autor.” (ID 22771955). Preparo dispensado, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Anote-se para que o feito tenha tramitação com prioridade, uma vez que a parte, idosa, assim o requereu (art. 1.048, I, do CPC). Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator